Tribunal: TJMT
Processo: 1061014-45.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1061014-45.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DANIELLE DA SILVA CUNHA - CPF: 057.168.561-79 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), JOSE REINALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 249.926.608-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N°
1061014-45.2024.8.11.0001

Agravo Interno n°1061014-45.2024.8.11.0001

Agravante:
Danielle da Silva Cunha

Agravado:
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO PRÉVIA LEGÍTIMA. SÚMULA 385/STJ. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado da parte agravante. O recurso originário buscava a condenação da parte agravada ao pagamento de indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito. A decisão impugnada aplicou a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, considerando a existência de anotação prévia legítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a coexistência de inscrição legítima anterior em cadastro de inadimplentes afasta o direito à indenização por danos morais em decorrência de nova anotação indevida; (ii) verificar a aplicabilidade da Súmula 385/STJ ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O entendimento consolidado pela Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que não cabe indenização por danos morais decorrentes de anotação indevida em cadastro de proteção ao crédito quando houver inscrição anterior legítima, ressalvado o direito ao cancelamento.

4.

No caso concreto, constatou-se que a inscrição questionada foi realizada em período em que já havia anotação prévia legítima no cadastro, fato que impede o reconhecimento de abalo moral indenizável.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais estaduais reitera que a exclusão posterior de inscrições legítimas não afasta a aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, especialmente na ausência de prova de ilegitimidade dessas anotações.

6.

A decisão monocrática encontra-se em conformidade com o entendimento jurisprudencial dominante e com os dispositivos legais aplicáveis, não havendo razões para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A existência de inscrição prévia legítima em cadastro de proteção ao crédito afasta o direito à indenização por danos morais em razão de nova inscrição indevida, nos termos da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

2.

A exclusão posterior das inscrições prévias não obsta a aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, salvo demonstração de sua ilegitimidade.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 1.021, § 4º; CF/1988, artigo 98, parágrafo 3º.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Súmula 385; Superior Tribunal de Justiça, AREsp 1.627.243, Relator Min. Luis Felipe Salomão, DJe 29.03.2022; TJ-MT, RI nº 1029846-61.2020.8.11.0002, Relatora Lúcia Peruffo, julgado em

29.04.2021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N°
1061014-45.2024.8.11.0001

Agravo Interno n°1061014-45.2024.8.11.0001

Agravante:
Danielle da Silva Cunha

Agravado:
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado.

RELATÓRIO

Agravo Interno
de
Danielle da Silva Cunha
.

Ação:
Anulatória de Negócio Jurídico Cumulada com Inexigibilidade de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais

Origem:

6º

Juizado Especial Cível de Cuiabá
.

S
entença (Id.
256632162
)
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para declarar a inexigibilidade do débito em litígio, mas não fixou danos morais, em razão da existência de negativação anterior.

Decisão Monocrática (Id.
257173675
)
:
conheceu do

recurso inominado interposto por Danielle da Silva Cunha

e monocraticamente
e negou-lhe provimento,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Agravo Interno
(Id. 259992159): requer a reforma da sentença para que seja afastada aplicação da
Súmula n.º 385 e que seja
deferido o pedido de indenização por danos morais.

Contrarrazões
(Id. 266212297)
: pugna pelo desprovimento do agravo interposto.

É o Relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N°
1061014-45.2024.8.11.0001

Agravo Interno n°1061014-45.2024.8.11.0001

Agravante:
Danielle Da Silva Cunha

Agravado:
Fundo De Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos Npl Ipanema Vi - Não Padronizado.

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de
agravo interno
interposto em face de decisão monocrática,
que negou provimento ao recurso inominado, mantendo integralmente a sentença combatida
.

A agravante requer a reforma da decisão monocrática, a fim de que seja afastada a aplicação da súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

O cerne do recurso consiste em verificar a aplicabilidade da súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto, para obtenção da condenação a título de danos morais, em razão da inscrição indevida dos dados da agravante nos órgãos de proteção ao crédito.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a agravante não logrou êxito em comprovar que os apontamentos existentes foram posteriores ao da empresa agravada, portanto, não assiste razão quanto ao afastamento da aplicação da Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a existência de negativações preexistentes nos cadastros de maus pagadores não enseja reparação por danos morais, porquanto o nome do consumidor já se encontrava maculado no comércio geral.

O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n.º 385 do Superior Tribunal de Justiça, com o seguinte enunciado
“da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição”
.

Nesse sentido é o entendimento
das Turmas Recursais
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SÚMULA 385/STJ. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE LEGÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE DANO MORAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto com fundamento no art. 1.021 do CPC contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado da parte Agravante. O recurso originário buscava a condenação da parte Agravada ao pagamento de indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito. A decisão impugnada aplicou a Súmula 385/STJ, considerando a existência de anotação prévia legítima.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) Definir se a coexistência de inscrição legítima anterior em cadastro de inadimplentes afasta o direito à indenização por danos morais em decorrência de nova anotação indevida; (ii) Verificar a aplicabilidade da Súmula 385/STJ ao caso concreto.III. RAZÕES DE DECIDIR O entendimento consolidado pela Súmula 385/STJ dispõe que não cabe indenização por danos morais decorrentes de anotação indevida em cadastro de proteção ao crédito quando houver inscrição anterior legítima, ressalvado o direito ao cancelamento. No caso concreto, constatou-se que a inscrição questionada foi realizada em período em que já havia anotação prévia legítima no cadastro, fato que impede o reconhecimento de abalo moral indenizável. A jurisprudência do STJ e de Tribunais estaduais reitera que a exclusão posterior de inscrições legítimas não afasta a aplicação da Súmula 385/STJ, especialmente na ausência de prova de ilegitimidade dessas anotações. A decisão monocrática encontra-se em conformidade com o entendimento jurisprudencial dominante e com os dispositivos legais aplicáveis, não havendo razões para sua reforma.IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno desprovido. Tese de julgamento: “1. A existência de inscrição prévia legítima em cadastro de proteção ao crédito afasta o direito à indenização por danos morais em razão de nova inscrição indevida, nos termos da Súmula 385/STJ. 2. A exclusão posterior das inscrições prévias não obsta a aplicação da Súmula 385/STJ, salvo demonstração de sua ilegitimidade.”Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 4º; CF/1988, art. 98, § 3º.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; STJ, AREsp 1.627.243, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 29.03.2022; TJ-MT, RI nº 1029846-61.2020.8.11.0002, Rel. Lúcia Peruffo, j. 29.04.2021.(N.U 1042337-95.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024)

Além disso, diante das provas apresentadas nos autos, especialmente a existência de anotações em órgãos de proteção ao crédito anteriores à época da anotação discutida, ainda que excluídas por pagamento voluntário, é de se concluir que não foi comprovada nenhuma situação capaz de ensejar a fixação dos danos morais.

De acordo com a conclusão a n.º 3, firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso disponibilizada no DJe n.º 11.799, págs. 14/15, em 1º/10/2024: "ANOTAÇÕES EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ANTERIORES EXISTENTES À ÉPOCA DA ANOTAÇÃO DISCUTIDA, AINDA QUE EXCLUÍDA POR PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, AFASTA A PRETENSÃO AO DANO MORAL."

Desse modo a manutenção da decisão monocrática em todos os seus termos é medida que se impõe.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os demais termos da decisão monocrática agravada.

Diante do caráter protelatório deste recurso, condeno o agravante ao pagamento de multa em favor do agravado, que arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no art. 1.021, § 4º do Código de Processo Civil, sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respetivo valor (art. 1.021, § 5º do Código de Processo Civil).

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiab
á-MT, 10/03/2025